Tribunal: TJPA
Processo: 0005557-12.2011.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? PRELIMINAR: 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE ? PREJUDICADO ? inadequação da via eleita ? matéria que deveria ser trazida ao conhecimento desta Corte por meio de habeas corpus, restando superado com o julgamento do apelo ? outrossim, em consulta ao sistema SEEU de execução penal, constata-se que o apelante se encontra em regime aberto desde 30/01/2018 ? MÉRITO: 2) 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? autoria e materialidade delitivas comprovadas pela apreensão de substância entorpecente registrada no auto às fls.17, cuja natureza deletéria foi confirmada no laudo definitivo às fl.20, e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, os quais declararam que, sob alcunha de ?Paulista?, o mesmo era conhecido como traficante na região, sendo apontado pelo corréu Flávio como proprietário da droga apreendida no imóvel objeto da diligência policial ? 2) NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE PENAL ? NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL ? IMPROCEDÊNCIA ? ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado no momento da pratica delitiva ? pedido que somente foi realizado nas razões de apelação de forma inovadora, não sendo submetido ao juízo a quo, pelo que somente seria possível seu conhecimento em grau de recurso caso alegada inimputabilidade superveniente, o que não é o caso dos autos, sendo aduzido que o apelante realizou tratamento psiquiátrico de forma irregular nos anos de 2001 a 2008, não se mostrando idôneo a lançar dúvida sobre sua imputabilidade à época do delito, devendo a matéria, caso a defesa entenda haver dúvida sobre a higidez mental atual do apelante, ser deduzida perante o juízo da execução penal ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNANIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005557-12.2011.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (2ª Vara Criminal de Marabá)
APELANTE: Cleiton dos Santos Pereira (Defensoria Pública)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PRELIMINAR: 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - PREJUDICADO - inadequação da via eleita - matéria que deveria ser trazida ao conhecimento desta Corte por meio de
habeas

corpus
, restando superado com o julgamento do apelo - outrossim, em consulta ao sistema SEEU de execução penal, constata-se que o apelante se encontra em regime aberto desde 30/01/2018 - MÉRITO: 2) 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - autoria e materialidade delitivas comprovadas pela apreensão de substância entorpecente registrada no auto às fls.17, cuja natureza deletéria foi confirmada no laudo definitivo às fl.20, e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, os quais declararam que, sob alcunha de ¿Paulista¿, o mesmo era conhecido como traficante na região, sendo apontado pelo corréu Flávio como proprietário da droga apreendida no imóvel objeto da diligência policial - 2) NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE PENAL - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - IMPROCEDÊNCIA - ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado no momento da pratica delitiva - pedido que somente foi realizado nas razões de apelação de forma inovadora, não sendo submetido ao juízo a quo, pelo que somente seria possível seu conhecimento em grau de recurso caso alegada inimputabilidade superveniente, o que não é o caso dos autos, sendo aduzido que o apelante realizou tratamento psiquiátrico de forma irregular nos anos de 2001 a 2008, não se mostrando idôneo a lançar dúvida sobre sua imputabilidade à época do delito, devendo a matéria, caso a defesa entenda haver dúvida sobre a higidez mental atual do apelante, ser deduzida perante o juízo da execução penal - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNANIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 27 de outubro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Cleiton dos Santos Pereira, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, por infringir o disposto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente o direito de apelar em liberdade, e, no mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, a fim de que seja apurada a sua inimputabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento
in totum
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos, não se manifestando acerca do pedido de instauração do incidente de insanidade mental.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, devendo somente ser determinada a substituição da prisão do recorrente pelo regime de internação provisória em caráter cautelar, para que se instaure o incidente de insanidade mental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 27 de outubro de 2010, a polícia recebeu informações de que três indivíduos se revezavam em turnos para comercialização de drogas em determinada residência, razão pela qual se dirigiram ao local indicado, passando a observar a movimentação do imóvel, até que abordaram o corréu ¿Flávio¿ que se encontrava em frente ao mesmo, com quem apreenderam duas ¿cabeças¿ de ¿crack¿, tendo então adentrado na residência, onde encontraram o apelante e apreenderam uma sacola plástica contendo 288g (duzentos e oitenta e oito gramas) de maconha e 7,550g (sete gramas e quinhentos e cinquenta miligramas) de cocaína.

Consta na peça acusatória ainda, que o acusado Flávio afirmou à autoridade policial ser mero usuário de entorpecente, alegando que se encontrava no local onde foi preso para comprar a droga do apelante
Cleiton dos Santos Pereira, que comercializava entorpecentes naquele imóvel
, tendo sido ambos denunciados como incursos no art. 33, da lei 11.343/06.

Necessário destacar que o feito restou desmembrado em 23/05/2011 (fls.61), em razão da não localização do ora apelante na diligência de citação, após o relaxamento de sua prisão em flagrante, prosseguindo sob a epigrafe nº 0007521-65.2010.8.14.0028 em relação ao corréu FLAVIO FRANÇA DA SILVA, e formando-se os presentes autos nº 0005557-12.2011.8.14.0028 para apuração da conduta de CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, somente sendo retomada a marcha processual com o cumprimento, em 14/08/2015, do mandado de prisão expedido em seu desfavor, conforme noticiado às fls.75.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pleito do apelante para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu apelo, é inadequado para a via eleita, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

Outrossim, em consulta ao sistema SEEU de execução penal, constata-se que o apelante já se encontra em regime aberto desde 30/01/2018.

Sustenta o apelante, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido,
no que não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva se encontra suficientemente caracterizada pelo auto de apreensão às fls.17, registrando a apreensão de ¿
uma motocicleta marca honda, placa NKL-6703; um aparelho de Tv; um aparelho de DVD; um aparelho telefônico celular; uma quantia de 326,00 em espécie; uma sacola contendo erva canabis sativa; um pequeno embrulho de substância com característica da droga conhecida por crack, encontrados em uma casa localizada na folha 34, Nova Marabá, onde mora o nacional identificado por Cleiton Santos Pereira, que também foi encontrado no local, juntamente com o nacional identificado como Flavio Franca da Silva¿
, bem como pelo, no laudo toxicológico definitivo às fl.20, confirmando a natureza deletéria das substâncias, tratando-se de 288g (duzentos e oitenta e oito gramas) de maconha e 7,550g (sete gramas e quinhentos e cinquenta miligramas) de cocaína, dividida em três pequenos embrulhos.

A autoria delitiva também se encontra satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, senão vejamos:

A testemunha ESTEVAM SOUSA DA SILVA, policial militar, declarou (mídia à fl.91) que o réu já era conhecido pela polícia como traficante na região, sob a alcunha de ¿Paulista¿, sendo apontado pelo corréu Flávio com proprietário da droga apreendida na casa situada na folha 34, ainda que não estivesse no interior do imóvel no imóvel no momento da prisão do corréu, sendo apreendido ao chegar no local,
verbis
:
que recorda dos fatos narrados na denúncia; que já havia denúncia anterior apontando o acusado como traficante
; que o mesmo já tinha sido abordado em situações anteriores diversas vezes; que das vezes anteriores não conseguiram pegar ele;
que dessa vez foi a única que conseguiram encontrar entorpecentes com ele;
que não recorda a quantidade; que na residência dele não tinha balança, mas tinha tesoura, linha e plástico; que foi encontrada uma quantidade de crack, não recorda quanto, e uma quantidade significativa de maconha; que tentaram jogar a maconha pelo buraco do ar condicionado, então uma parte foi encontrada no batente da janela e uma quantidade maior do lado de fora;
que quem estava na casa era o outro rapaz que trabalhava para ele; que ele chegou depois
; que a casa não estava mobilhada, só tinha um sofá velho e uma rede; que não chegou a ver usuário entrando e saindo do local;
que quando chegou o outro rapaz estava na porta e adentrou no imóvel ao ver a polícia; que correram até ele na residência e quando chegaram ele estava tentando jogar fora a quantidade de maconha
;
que deram voz de prisão e então foram atrás do acusado, indicado pelo outro rapaz como dono da droga
; que a casa era alugada, mas eles moravam lá;
que quem foi preso na residência foi Flávio, o acusado Cleiton foi preso depois, na rua
;
que com Cleiton não foi encontrado droga, só um lanche
;
que a informação que tinha é que o acusado comercializava droga na região; que Flávio disse que a droga era do réu e que estava vendendo para ele
; que já havia feito inúmeras abordagens ao réu a partir de informações que ele estava vendendo droga na região, mas em nenhuma dessas abordagens ele foi pego com droga; que ele é ¿avião¿, faz o contato com o comprador, vai até o local que esta escondida a droga, pega apenas a quantidade que foi comprada e repassa; que a droga estava na casa; que o réu negou a propriedade da droga para polícia;

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha SYLVIO CORREA DA SILVA JUNIOR, policial militar, que declarou (mídia à fl.91) que o apelante era conhecido da polícia como traficante na região, sob alcunha de ¿Paulista¿, sendo o imóvel na folha 34 apontado por usuários como seu ponto de venda de entorpecentes, bem como a propriedade da droga lhe sendo atribuída pelo corréu Flávio, preso no interior do referido imóvel tentando livrar-se das drogas no momento da abordagem policial:
que não recorda da abordagem do acusado;
que lembra de uma prisão do acusado quando jogaram a maconha pelo buraco do ar condicionado, quase um quilo; e crack também; em uma casa na 34
; que participou da diligência; que não recorda se decorreu de denúncia anônima,
mas lembra do acusado e de outro rapaz nessa casa na 34
e quando os policiais chegaram eles tentaram despachar a droga pelo buraco do ar condicionado;
que não lembra bem do acusado, lembra apenas do nome ¿Paulista¿
; que lembra do outro rapaz, um magrinho;
que lembra do acusado de outras abordagens, sendo ele encontrada com ele pequena quantidade de droga, mas ele dizia que era usuário,
contudo outros usuários da região sempre diziam que compravam com ele; que era ele que vendia, até que alugou a casa e começaram a vender lá
; que não recorda se foi encontrada sacola, tesoura ou balança; q a maconha vinha enrolada em fita durex em um saco, que foi cortado e jogado junto; que dava pra sentir o cheiro da maconha; que do lado também foram encontradas várias pedras de crack que também foram jogadas pelo buraco do ar condicionado;
que não recorda onde o acusado foi preso, se ele estava na frente ou dentro da casa, mas lembra que ele era o dono da casa; que o outro confirmou que trabalhava para ele
; que também receberam informações na região que ele era o dono da casa;
que fizeram campana antes pra verificar; que dias antes passavam pelo local e o viam na frente da casa;
que so foram levados para delegacia o acusado e o outro rapaz que estava na casa

E ainda, a testemunha ROBSON ROCHA DOS SANTOS, policial militar, declarou (mídia à fl.91) apenas que ¿Paulista¿ era conhecido como distribuidor de droga na região:
que recorda dos fatos narrados na denúncia;
que sempre faziam abordagem ao indiciado devido ao grande tráfico na região e sempre que pegavam um viciado eles sempre falavam no nome ¿Paulista¿; que era ele o traficante que distribuía droga pro pessoal no km6
; que dentro da casa foi encontrado um outro rapaz que tentou se desfazer da droga pelo buraco do ar condicionado;
que o acusado foi pego na rua, não se encontrava na casa;
que não recorda a quantidade da droga, mas tinha maconha; que não recorda se foi encontrada sacola, tesoura ou outra coisa

O réu CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, em seu interrogatório (mídia à fl.91), negou a prática do delito, aduzindo que consigo não foi apreendida nenhuma droga e que não estava no interior do imóvel no momento da diligência.

Apresentou a versão de que terceiros que não identificou vieram lhe informar, por motivo que não esclareceu, que a polícia prendeu Flávio no imóvel e que o réu resolveu ir até o local para assistir o ocorrido, sendo preso em via pública pela polícia apenas porque Flávio, por não gostar do réu, lhe atribuiu a propriedade da droga. Aduziu ainda que não morava no referido imóvel onde estavam as drogas, mas em um hotel ao lado,
verbis
:
que os fatos da denúncia não são verdadeiros porque não pegaram droga com o depoente
; que no dia estava na lanchonete do ¿negão¿ tomando cerveja;
que lá perto ficava a casa onde foi preso Flavio
;
que vieram lhe falar que ¿os homens pegaram o menino lá¿; que como conhecia Flávio foi até lá dar uma olhada
, mas já sabia; que esperou uns dez minutos e quando estava passando na frente do ¿Correntão¿ uma caminhonete L200 da polícia o pegou e levou lá pra casa; que conversaram lá e depois o levaram até a seccional; que depois lhe arranjaram um advogado e três dias depois foi liberado;
que acha que foi detido porque Flávio não gosta dele e deve ter falado alguma coisa de sua pessoa;
que não estava no lugar; que teve que gastar com advogado o dinheiro que estava economizando para comprar um carro; que depois de três dias foi liberado; que nenhum entorpecente foi pego com ele;
que não morava na casa, mas em um hotel do lado da casa; que não conhecia Flávio;
que Flávio estava preso; que Flávio saiu e não passou nem uma semana e já voltou para cadeia; que há uns seis meses ou um ano viu Flávio novamente na rua; que todo mundo na rua conhecia Flávio; que acha que Flávio não gostava do depoente, mas não sabe porque, mas acha isso porque Flávio deu seu nome para polícia; que foi no camburão com Flávio e perguntou porque ele deu o nome dele para polícia, mas Flavio lhe disse que não tinha sido ele, foi alguém que o delatou; que nessa época usava maconha; que comprava maconha de caminhoneiro; que nunca comprou de Flávio;

Constata-se, portanto, que a versão defensiva de que o apelante foi até o local por mera curiosidade e que, por não gostar do recorrente, o corréu Flavio lhe indicou como proprietário da droga, se mostra frágil ao ser cotejada com a decorrente dos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, os quais indicam que o ora apelante, sob a alcunha de ¿Paulista¿ era conhecido por realizar comércio de entorpecentes na região, sendo sua casa na folha 34 indicada como local da mercancia ilegal, onde foram apreendidas drogas em poder do corréu Flávio, que atribuiu a propriedade das substâncias ao apelante.

Outrossim, não assiste razão à alegação suscitada nas razões recursais de que haveria omissão do órgão acusador ao não requerer a oitiva do corréu Flávio, ou que fosse utilizadas no processo provas emprestadas da ação penal que tramitou face ao referido corréu, uma vez que as coligidas nos presentes autos mostraram-se suficientes para embasar o édito condenatório, podendo o referido requerimento inclusive ter sido feito pela Defesa, caso assim entendesse imprescindível para sustentação de sua tese.

Portanto, mostrando-se as provas carreadas suficientes para condenação, inviável o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que não há óbice à apreciação de tal matéria por esta instância recursal, inclusive de ofício, por tratar-se de questão de ordem pública.

Na primeira etapa da dosimetria, encontra-se suficientemente justificada a pena base fixada apenas um pouco acima do patamar mínimo, arbitrada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, por figurarem desfavoráveis ao apelante a natureza, quantidade e variedade da droga, tratando-se tanto de maconha como crack, substância derivada da cocaína de elevada potencialidade para causar dependência física e/ou psíquica.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, inexistem atenuantes ou agravantes e, na terceira fase, afasta-se a minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante o indício de dedicação à atividade criminosa, tendo as testemunhas policiais militares narrado que a apelante, sob a alcunha de ¿Paulista¿ era conhecido como traficante na região.

Portanto, deve ser mantida integra a condenação arbitrada pela instância a quo em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, b, do CP, bem como o valor arbitrado para o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito

Por fim, quanto ao pleito de declaração de nulidade da sentença em razão da alegação de inimputabilidade do apelante, bem como a instauração do incidente de insanidade mental, tem-se que
o mesmo não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, constata-se que tal pleito somente foi veiculado nas razões de apelação, não sendo submetido ao juízo a quo, pelo que seu provimento na instância ad quem de forma inovadora somente seria possível se alegada a inimputabilidade superveniente, sob pena de configurar supressão da instância competente. Nesse sentido:
TJMA:
Penal. Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio simples.
Incidente de insanidade mental. Possibilidade de instauração em sede recursal somente quando a enfermidade sobrevier ao crime ou à condenação penal
. ***Ausência de animusnecandi.Dúvidas. Desclassificação. Impossibilidade.****Autoria. Indícios. Suficiência. Materialidade. Comprovação. Pronúncia. Manutenção. Princípio do Indubioprosocietate. Prevalência. I
- A arguição de insanidade mental em sede recursal só é possível nas hipóteses de enfermidade ocorrida posteriormente ao crime ou à prolação da sentença penal condenatória, sob pena de patente supressão de instância
. II - Se existentes dúvidas razoáveis de que agido o réu sem animus necandi, impossibilitativa a desclassificação para o crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, porquanto necessário o apreciar da tese perante o Tribunal do Júri Popular. III - Se, criteriosamente demonstrado o acervo, suficientes indícios de autoria e inconteste prova da materialidade, imperioso o manutenir da pronúncia, ante o prevalecer do Princípio do In dubio pro societate. Recurso improvido. Unanimidade.
(TJ-MA - RSE: 00037161320148100027 MA 0004412019, Relator: ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO, Data de Julgamento: 26/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2019 00:00:00)
TJRN:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO CRIMINAL.

PRELIMINAR MINISTERIAL, NAS CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO DEFENSIVO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E SUBSIDIARIAMENTE O RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DEFESA NÃO REQUEREU REFERIDO INCIDENTE EM NENHUMA FASE PROCESSUAL ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
.
PLEITO DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SUSCITADO PELA DEFESA PREJUDICADO
MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE A LASTREAR A CONDENAÇÃO NOS TERMOS PROFERIDOS. VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAS QUE CONFIRMAM O FLAGRANTE DO ROUBO MAJORADO, DA RECEPTAÇÃO E DA POSSE IRREGULAR DA ARMA DE FOGO. SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS DO APELANTE AOS RESPECTIVOS DELITOS PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM PARECER DO 4º PROCURADOR DE JUSTIÇA.
(TJ-RN - APR: 20180086359 RN, Relator: Desembargador Gilson Barbosa, Data de Julgamento: 15/01/2019, Câmara Criminal)
TJPE:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR SER O RÉU PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. WRIT IMPETRADO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA.
LAUDOS MÉDICOS ANTERIORES AO CRIME. MATÉRIA SEQUER ARGUIDA NO CURSO DO PROCESSO. INCIDENTE INSANIDADE. INSTAURAÇÃO EM SEDE RECURSAL ADMITIDA SOMENTE SE A DOENÇA MENTAL SOBREVIER AO CRIME OU À CONDENAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Dada a intrínseca aversão à dilação fático-probatória, o remédio heróico se revela inadequado para buscar a instauração de incidente de insanidade mental, consoante pacífico magistério do eg. STF.
2. Somente quando superveniente ao crime imputado ou sentença condenatória, excepcionalmente, se admite arguição de insanidade mental em sede recursal, sob pena de importar supressão de instância.
3. Na hipótese, o réu e sua defesa se mantiveram silentes durante todo curso do processo, sem cogitar da eiva suscitada, só questionando a higidez mental do réu, mediante impetração de habeas corpus, às vésperas do julgamento do recurso de apelação defensivo. 4. Ao juízo criminal deve ser demonstrado que, à época do crime, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto, era o réu inteiramente incapaz de entender a ilicitude de sua conduta e de se pautar por esse entendimento. 5. Se revelando imprópria a via mandamental e só tendo sido arguida a insanidade mental do réu em sede recursal, despida de dúvida razoável quanto à sanidade mental do réu, não se vislumbra ilegal constrangimento a autorizar a anulação da sentença condenatória. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ-PE - HC: 3617729 PE, Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 14/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2015)
TJPR:
APELAÇÃO CRIME. FURTO ART. 155, COMBINADO COM OCAPUT, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.
PEDIDO DE PRELIMINAR PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECONHECENDO A INIMPUTABILIDADE DO RÉU. REQUERIMENTO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EQUIVALENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. MOMENTO INOPORTUNO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA, COM TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS EXATOS TERMOS. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ANTE A ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-PR - APL: 00024880420178160068 PR 0002488-04.2017.8.16.0068 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 06/12/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018)
TJPR: 1 PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1) ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REQUERIDA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EQUIVALENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITEM A SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITA O CONHECIMENTO DA SÚPLICA PELA CORTE DE JUSTIÇA
. 2) ROGATIVA PELO RECONHECIMENTO DA SEMI- IMPUTABILIDADE DO APELANTE. INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SEMI-IMPUTABILIDADE QUE DEPENDE DE PROVA PERICIAL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES.
DOCUMENTOS ATESTANDO DOENÇAS MENTAIS ANTERIORES AO EVENTO DELITIVO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPUTABILIDADE PENAL. DEPOIMENTO DETALHADO PRESTADO EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO AO TEMPO DO FATO CRIMINOSO. NÃO BASTASSE, PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO QUE CORROBORAM A CONDIÇÃO PSÍQUICA DO APELANTE NO MOMENTO DO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DESTA QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.
3) PERQUIRIDO O ALHEAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CRIME. EXPOSIÇÃO QUE MERECE ACOLHIDA. VIOLÊNCIA EMPREGADA PELO AUTOR QUE NÃO EXCEDE A `NORMALIDADE¿ DO TIPO INCRIMINADOR DE 1 Em substituição ao Des. Rogério Coelho. Apelação Crime nº 0029765-34.2015.8.16.0013 (LF) ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DO INJUSTO QUE, NO CASO EM TELA, DEVEM SER TIDAS COMO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE. ALTERAÇÃO QUE, NO ENTANTO, NÃO INTERFERE NA SANÇÃO DEFINITIVA ESTABELECIDA EM SENTENÇA, ANTE O TEOR EXPRESSO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E A MANUTENÇÃO DAS CAUSAS MAJORANTE E MINORANTE APLICADAS A ESTE CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
(TJ-PR - APL: 00297653420158160013 PR 0029765-34.2015.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Juíza Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 16/08/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2018)

Portanto, uma vez que foi apresentado para subsidiar a alegação de inimputabilidade do apelante a cópia de um receituário médico em papel com timbre da Prefeitura de Betim/MG, datado de 07/08/2015, sem que seja possível identificar o nome e registro no CRM do médio emitente, no qual consta que o paciente Cleiton dos Santos Pereira realizou tratamento psiquiátrico de forma irregular no período de 12/2001 a 12/2008, tem-se que tal documento não mostra-se idôneo a criar dúvida razoável acerca da imputabilidade penal do apelante à época do delito, e tampouco foi suscitado oportunamente à apreciação do juízo a quo, não mostrando-se idôneo para justificar o pedido de anulação da sentença ou instauração do incidente.

Não obstante, caso a Defesa entenda haver dúvida atual sobre a higidez mental do apelante, deve a questão ser deduzida perante o juízo da execução penal. Nesse sentido:
TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI -
INIMPUTABILIDADE - SEMI-IMPUTABILIDADE - DOCUMENTO JUNTADO POSTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
- CONTRARIEDADE DAS PROVAS - ABERRAÇÃO NA SOLUÇÃO APRESENTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCARACTERIZAÇÃO -
NOTÍCIA DE PROVÁVEL DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE - JUÍZO DA EXECUÇÃO
. - Em sede recursal, fundamentos inovadores da defesa, que deixou de manejá-los oportunamente para a valoração do Conselho de Sentença, desautoriza a declaração de nulidade do julgamento pelo Júri, com resposta a quesitação em consonância com o arcabouço probatório -
A superveniência de provável enfermidade mental ou psicológica do condenando deve ser objeto de contraditório e decida pelo Juízo da Execução - O documento juntado posterior à constituição da sentença por uma das partes sem a observância do contraditório é processualmente ineficaz.
(TJ-MG - APR: 10290150104310001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)
TJMT:
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -ISENÇÃO DE PENA POR INIMPUTABILIDADE DO REVISIONANDO AO TEMPO DO FATO (CP, ART. 26)- ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - IMPROCEDÊNCIA - EXAME PERICIAL PRODUZIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE ATESTA QUE A DOENÇA MENTAL É SUPERVENIENTE AO FATO - APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 183 DA LEI 7.210/84 - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. Não havendo provas concretas de que o revisionando, na data dos fatos, não sabia o que fazia, ou mesmo que soubesse, não era capaz de deixar de agir, por ser impelido pela compulsão produzida por anomalia psíquica, incogitável o reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do art. 26 do CP.
Sobrevindo, na fase de execução da pena, circunstância que, em tese, admite a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, compete ao Juízo das Execuções Penais a análise do pedido, em conformidade com o disposto no art. 183 da LEP
.
(TJ-MT - RVCR: 10082096520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 13/11/2019)

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.
Belém, 27 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora